Tribunal: TJBA
Processo: 8019444-57.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
'

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019444-57.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

AGRAVADO: SILVIA MARIA BARBOSA LISBOA ANDRADE

Advogado(s)
:
GRAZIELA ABREU NAZARIO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Rejeição liminar da impugnação por ausência de demonstrativo discriminado. Pagamento parcial. Incidência de multa e honorários sobre o saldo remanescente. Indeferimento de dilação de prazo. Constrição de ativos financeiros via SISBAJUD. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de dilação de prazo para pagamento, rejeitou liminarmente a impugnação quanto à alegação de excesso de execução por ausência de memória de cálculo, homologou saldo remanescente e determinou a constrição de ativos financeiros. A agravante sustenta excesso nos cálculos apresentados, especialmente quanto à incidência de atualização sobre valor previamente depositado, bem como excesso de formalismo na aplicação do art. 525 do CPC.

II. Questão em discussão

2.Há 3 questões em discussão: (i) definir se é válida a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de demonstrativo discriminado do valor tido por correto; (ii) estabelecer se há excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente diante de depósito parcial anterior; (iii) determinar se é cabível a dilação de prazo para pagamento e a constrição de ativos financeiros no caso concreto.

III. Razões de decidir

3.A alegação de excesso de execução exige, nos termos do art. 525, § 4º, do CPC, a apresentação imediata de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o executado entende correto.

4.A ausência de memória de cálculo idônea autoriza a rejeição liminar da impugnação, quando o excesso de execução constitui seu único fundamento.

5.O executado não se desincumbe do ônus legal ao impugnar genericamente os cálculos da exequente sem apresentar planilha alternativa.

6.O depósito parcial realizado não afasta, por si só, a higidez dos cálculos apresentados, sobretudo quando a exequente promove o abatimento dos valores já pagos e aplica os encargos legais apenas sobre o saldo remanescente.

7.A invocação de tese repetitiva não dispensa a demonstração técnica do alegado excesso.

8.O pagamento parcial não elide a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º e § 2º, do CPC sobre o saldo remanescente.

9.O parcelamento do débito em cumprimento de sentença não constitui direito subjetivo do executado, sendo vedado pelo art. 916, § 7º, do CPC, salvo concordância do credor.

10.O indeferimento do pedido de dilação de prazo mostra-se adequado diante da ausência de fundamento legal.

11.A constrição de ativos financeiros por meio do SISBAJUD configura medida executiva legítima e preferencial, nos termos dos arts. 835, I, e 854 do CPC.

12.A decisão resguarda o contraditório ao permitir posterior manifestação sobre eventual impenhorabilidade.

13.A manutenção do decisum prestigia a efetividade da execução e a autoridade da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

14.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº. 8019444-57.2026.8.05.0000 em que é agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – NEOENERGIA COELBA
e agravada
SILVIA MARIA BARBOSA LISBOA ANDRADE.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.